Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717827-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WALID YAHYA AGRAVADO: WOLNEI MARTINS TEIXEIRA DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de despejo. No entanto, o agravante informa que o imóvel foi desocupado voluntariamente pelo agravado e que o recurso perdeu o objeto (id. 19431234). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora